Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030382-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANDRE LUIS DA SILVA E SA - CPF: 058.950.791-56 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
1030382-81.2022.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA E SA

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR –
AUSENTE
–
DUAS TENTATIVAS – PROTESTO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ –
MORA COMPROVADA – ACORDÃO MANTIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC/15 nos autos do recurso de Apelação interposto por ANDRE LUIS DA SILVA E SÁ contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1030382-81.2022.8.11.0041 ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A, a qual julgou procedentes os pedidos, consolidando nas mãos da instituição bancária o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva.

Ao julgar o referido apelo, esta C. Câmara
negou provimento
ao recurso, sob a relatoria desta Desembargadora, mantendo a sentença de primeiro grau, que considerou que o apelante fora devidamente constituído em mora.

O acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração interposto pelo apelante, o qual interpôs, posteriormente, Recurso Especial, alegando, em suma, violação aos art. 2º. § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-Lei 911/1969, ao argumento de que é imprescindível o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário para a caracterização da mora.

Por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo apelante em face do mencionado acórdão de ID. n. 154226169, a í.Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação frente ao paradigma do Tema 1.132 do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão de ID. 154226169, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à "constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária" consoante o julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (
Tema 1.132/STJ).

Pois bem.

No v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, o qual foi mantido em sede Embargos de Declaração, esta relatora
desproveu
o recurso, conforme se verifica abaixo:

Vejamos:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA –

VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO:
AUSENTE
– DUAS TENTATIVAS – PROTESTO – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DA MORA SATISFEITA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
ausente
" após duas tentativas, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ela mesma por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIS DA SILVA E SA
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão – nº
1030382-81.2022.8.11.0041,
-
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor da parte autora, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69. Por fim, determinou:
“Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Isento a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiada da Justiça Gratuita.”

Em síntese, sustenta o apelante o desacerto da sentença, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante (Súmula 72 do STJ), haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “
ausente
” com apenas duas tentativas de entrega.

Destaca ainda, que, para haver o protesto cartorário editalício é imprescindível o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário, o que não se verifica
in casu
.

Assim, afirma que a sentença recorrida não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente, diante da ausência de constituição em mora do apelante.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 149758711, o apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito junto à apelada
para ser restituída por meio de prestações mensais sucessivas,
restando inadimplente na
1º prestação das 60 assumidas.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Recentes precedentes do STJ, foi reconhecido que em casos tais, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A bem da verdade, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" por 2 vezes (ID. 149755569- Pág. 4), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 149755567- Pág. 1), sendo, portanto, perfeitamente válida, ainda que tenha havido apenas duas tentativas.

Isto porque, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 03/08/2022 por intermédio do Cartório do 4º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 149755568-pg.1).

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1ª CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – ART. 485, IV, DO CPC/15 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA – ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ENDEREÇO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – LIMINAR DEFERIDA –RECURSO PROVIDO. A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato restou infrutífera devido se tratar de endereço ‘desconhecido’, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora através de protesto via edital. Nos termos do art. 397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.-
(TJ-MT - APL: 00135358520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A
COMPROVAÇÃO
DO INADIMPLEMENTO -
MORA
EX RE -PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Na busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária a
mora
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Considerando ser a
comprovação
da
mora
imprescindível somente para o deferimento da
liminar
de busca e apreensão e, estando nos autos manifestas as
condições
da
ação
, diante da presença dos
pressupostos
de constituição válida e regular do processo, tem-se que a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10024101682037001 Belo Horizonte

-Data de publicação: 26/08/2011)

Assim, escorreita se mostra a decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

A
nte a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.-“

Pois bem.

Conforme se verifica, o STJ, no recente julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, não há que se falar em necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor para constituição em mora deste, bastando portanto a comprovação d
o “envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”,
o que se verifica
in casu.

Consequentemente, levando-se em consideração a “questão submetida a julgamento” no Tema 1.132 do STJ se propôs a dirimir a controvérsia para “
definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
, e que, no caso, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" por 2 vezes (ID. 149755569- Pág. 4), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato, tem-se que o aresto sob juízo de retratação está em total consonância com o mencionado paradigma.

Forte nessas razões,
exerço o juízo negativo de retratação
e, por consequência, mantenho intacto o aresto objeto do recurso especial interposto pelo apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023